Tribunal: CARF
Processo: 11516.722022/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722022/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.192 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
MAXI SERVIÇOS DE CADASTRO E COBRANÇAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2009
EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE LIVROS FISCAIS E
PRÁTICA REITERADA
A falta de escrituração de livros fiscais, bem como a pratica reiterada de
infração à legislação são fundamentos suficientes e necessários para a exclusão
do SIMPLES.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009
ARBITRAMENTO. FALTA DE LIVROS FISCAIS. ÚNICA
A inexistência da correta escrituração impede que o resultado seja apurado
pelo lucro real ou arbitrado, sendo apenas possível a realização de
arbitramento, tendo em vista a conduta da própria contribuinte.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Com relação aos autos de infração reflexos (CSLL, PIS e Cofins), sendo
decorrentes da mesma infração tributária que motivou a autuação relativa ao
IRPJ, deverá ser aplicada idêntica solução, em face da estreita relação de causa
e efeito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votods, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722022/2011-00
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722022/2011-00

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga., Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Versa o presente Processo Administrativo Fiscal (PAF) sobre manifestação de
inconformidade contra a exclusão do Simples Nacional e impugnação à exigência de
crédito tributário no valor total de R$ 380.666,22 (fls.08-09) – inclusos os
consectários legais (juros de mora calculados até “11/2011”; multa de ofício no
percentual de 75%) –, constituído por autos de infração de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e de Contribuição
para o PIS/PASEP (PIS), referentes a períodos de apuração compreendidos entre
janeiro de 2008 e dezembro de 2009.
O quadro a seguir ilustra a síntese da composição do referido crédito tributário,
contendo o valor total concernente a cada tributo e a indicação das folhas do PAF
relativas aos respectivos autos de infração.

A discriminação analítica da exigência consta de cada Auto de Infração, bem
como em seus elementos integrantes (especialmente no Termo de Verificação e
Encerramento de Procedimento Fiscal (TVEF), às fls. 597-606) – inclusive
discriminação das receitas apuradas, bases de cálculo, períodos de apuração, alíquotas,
descrição do procedimento fiscal, dos fatos verificados e da configuração em infrações
tributárias, além do regime de tributação adotado pela fiscalização (arbitramento de
ofício - em substituição à opção da contribuinte pelo Simples Nacional, quanto ao ano-
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722022/2011-00

calendário de 2008, e à opção pelo Lucro Presumido, em relação ao ano-calendário de
2009).
Excerto do citado termo fiscal (TVEF) ilustra as razões da exclusão do Simples
Nacional (com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2008, consoante o Ato Declaratório
Executivo DRF/FNS no 206, de 17 de outubro de 2011; fls. 06/07), bem como do
regime de tributação do Lucro Presumido (quanto ao ano-calendário de 2009):
“[...]
O contribuinte, nessas condições, não observou os pressupostos inerentes ao
regime de tributação a que se submeteu, não cumprindo com suas obrigações
tributárias, principal e acessória, uma vez que não escriturou seus atos de negócios,
inclusive a movimentação financeira e bancária; e submeteu à tributação apenas parte
das receitas de prestação de serviços auferidas nos anos calendário de 2008 e 2009,
com infração ao artigo 26, parágrafo 2o da Lei Complementar no 123/2006, e art. 527,
parágrafo único, incisos I e III, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999.
[...] ” (g.n.)
Foi registrado, outrossim, que a fiscalizada fora alertada de que a falta de
escrituração contábil/fiscal de seus atos de negócios (prestação de serviços, de
“correspondente bancário”) implicaria a necessária apuração do lucro com base nas
normas do Lucro Arbitrado
Constou, ainda, que, intimada, a fiscalizada “...reconhece como receitas da
atividade os valores declarados em DIRF por terceiros...”, porém apenas parte desses
valores (“creditados nas respectivas contas bancárias, ou seja, valores pagos e
declarados em DIRF pelas instituições financeiras parceiras...”) foi submetido “à
tributação, conforme consta nas declarações de renda entregues, exemplificado pela
DIPJ 2010, ficha 57 (fls. 382/400”.
Foi anotado que, em decorrência dos fatos infracionais verificados, foi
submetido de ofício ao regime do lucro arbitrado tanto a receita bruta declarada (em
regimes adotados pela contribuinte), como a receita omitida da atividade (diferença
entre os valores declarados em DIRF (e creditados em contas bancárias da fiscalizada)
e a receita bruta declarada).
Anotou-se, também, entre as “implicações pecuniárias decorrentes”, que a
matéria tributária configura infração à legislação das contribuições CSLL, Cofins e
PIS, e que “foram realizados compensação/dedução” do respectivo tributo retido na
fonte, “bem como compensação/dedução dos valores declarados/pagos nos regimes de
tributação adotados (fls. ...), conforme os valores consolidados no quadro abaixo:
(...)”.
Pois bem. Cientificada, em 10 de novembro de 2011 (fl. 607), do citado ADE
(Ato Declaratório de Exclusão) do Simples Nacional e dos referidos autos de infração
(além dos termos integrantes), a contribuinte (por intermédio de seus procuradores;
instrumento de mandato e documentos de identificação inclusos) apresentou, em 06 de
dezembro de 2011, manifestação de inconformidade (contra a exclusão do Simples
Nacional; fls. 610-626) e impugnação à exigência (“Defesa Administrativa”; fls. 660-
692), além dos respectivos anexos.
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722022/2011-00

Como de pode verificar, o teor da irresignação contida na manifestação de
inconformidade (fls. 610-626) está abrangido na impugnação (fls. 660-692), ambas
(apresentadas na mesma data) defendendo, basicamente, a inocorrência das hipóteses
previstas no inciso V (“tiver sido constatada prática reiterada de infração...”) e no
inciso VIII (“houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária”) do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 2006 - sancionadoras de exclusão de ofício do Simples
Nacional. Em comum, pois, toda a alegação contrária ao aludido Ato Declaratório de
Exclusão, bem como aos seus efeitos (a partir de 1o de janeiro de 2008, com base no
§1o do citado dispositivo complementar).
Destarte, a descrição e apreciação das razões da impugnação suprirá, sem
prejuízo, aquelas insertas na manifestação de inconformidade, e evitará despicienda
redundância. Posto isso, a contribuinte contestou a autuação, apresentando as razões a
seguir sumariadas:
• 1. Dos Fatos:
- “o Auto de Infração apresenta vários vícios que maculam sua legalidade,
caracterizando a nulidade da sua emissão e, portanto, é direito o cancelamento em sua
integralidade, como se demonstra a seguir”;
• 2. Da Tempestividade:
- é tempestiva a defesa, pois apresentada no prazo de trinta dias da ciência
(10/11/2011);
• 3. Da Exclusão do Simples Nacional:
- “... comprovar-se-á que a impugnante não se enquadra nos dispositivos” que
fundamentaram a exclusão do Simples Nacional (“suposta caracterização de prática
reiterada da infração à legislação tributária” e “falta de escrituração do livro caixa”),
“tornando-os sem qualquer validade para respaldar a exclusão”, e tornando “sem
efeito o lançamento ora rechaçado.”;
• 3.1 Da Suposta Caracterização de Prática Reiterada de Infração à Legislação
Tributária:
- não houve “reiteração da prática infracional”, sendo “nítido que a impugnante
não se enquadra no inciso V do artigo 29 da Lei Complementar 123/2006”. Essa
caracterização somente ocorreria se “já houvesse incorrido na prática da infração, com
trânsito em julgado de tal imposição”. Não existe “outro lançamento anterior a esse
que configure a infração de omissão de receitas”. Restando inexistente a “prática
reiterada de infração”, encontra-se sem fundamento o ADE no 206, de 2011, devendo
ser mantida a impugnante no Simples Nacional (desde 01/01/2008), e inviável a
manutenção da exigência rechaçada.;
• 3.2 Da Suposta Falta de Escrituração Contábil:
- “No caso dos autos, a impugnante por ser optante pelo Simples Nacional
mantinha a escrituração do livro caixa, conforme se denota das informações prestadas
na época da fiscalização, mas não realizava efetivamente o lançamento da
movimentação bancária, haja vista que a maior parte dos valores que transitavam em
conta corrente eram para repasse dos pastinhas, conforme já amplamente explicado
durante a fiscalização e aceito pelo n. fiscal.”;
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722022/2011-00

- “No mais, em se tratando de empresa optante pelo Simples Nacional, há de se
ponderar que o importante é o lançamento do faturamento da empresa, ou seja, a base
para o cálculo do imposto.”;
- “Portanto, o fato da impugnante não ter lançado no livro caixa a
movimentação bancária não pode servir de subsídio para a exclusão do Simples
Nacional, haja vista que a forma de tributação optada não diz respeito ao lucro obtido
com a atividade, e sim o faturamento declarado.”;
- “Ademais, a movimentação financeira e bancária da impugnante sempre foi de
conhecimento da fiscalização, tanto é assim que não foi realizado qualquer lançamento
tendo por base a movimentação bancária, dessa forma, a sua não apresentação não
importou em prejuízo para a fiscalização para a continuidade dos trabalhos fiscais.”;
- “Tanto é assim, que o fiscal, em seu relatório final, se manifestou:
‘Saliente-se, ainda, que os créditos nas contas bancarias supracitadas refletem as
informações oriundas das fontes pagadoras dos rendimentos, instituições financeiras
supracitadas, ou seja, as contas bancárias em referência recepcionaram os valores
pagos pelas empresas declarantes de DIRF, ocorrências verificadas nos anos-
calendário de 2008 e 2009.’”
- “Portanto, é indevida a disposição acostada pelo n. fiscal como fundamento
para a exclusão do Simples Nacional, haja vista que, apesar da empresa não ter
realizado os lançamentos da movimentação bancária no livro caixa, esta não serviu
como base para os lançamentos, não configurando qualquer tipo de prejuízo à
fiscalização”;
- “Dessa forma, apresenta-se totalmente incoerente o fundamento para a
exclusão do Simples Nacional, posto que o lançamento não se pauta em divergência
de movimentação bancária, devendo a impugnante ser mantida no Simples Nacional,
tendo por consequência a perda do objeto da exigência ora rechaçada.”
• 3.3 Do Lançamento com Base na Exclusão do Simples Nacional:
- a apresentação “da defesa administrativa contra o Ato Declaratório Executivo
no 206 suspende seus efeitos, qual seja, a exclusão do Simples Nacional”. Assim,
“totalmente incoerente fazer uma exigência fiscal com base em ato suspenso até
decisão final administrativa.”;
- os efeitos da exclusão do Simples Nacional “só poderiam surtir resultados a
partir do trânsito da decisão administrativa que mantivesse sem reformas a exclusão da
sistemática de tributação diferenciada.”;
- diante dos fatos e das “jurisprudências acostadas”, resta “cristalino o direito da
impugnante em ver cancelado o Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n. 206 e,
consequentemente, torna-se nula a exigência ora rechaçada.”;
- acaso mantida a exclusão, “a mesma deverá ser com efeitos tão somente a
partir do mês da ocorrência da suposta ausência na entrega do livro caixa...”;
• 3.4 Das Reduções Cabíveis para o Lançamento:
- “O n. fiscal, ao elaborar o lançamento, realizou as deduções no demonstrativo
de apuração, supostamente dos valores já quitados dentro da sistemática do Simples
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722022/2011-00

Nacional e retenções no ano de 2008 e do lucro presumido e retenções no ano de
2009.”;
- “Analisando perfunctoriamente os cálculos apresentados, observa-se que no
ano calendário de 2009, o n. fiscal não deduziu o montante efetivamente já recolhido
pela impugnante.”;
- de acordo com a “tabela abaixo”, comparativo “dos valores pagos no ano
calendário de 2009 e as deduções lançadas pelo n.fiscal”, foi deduzido o montante de
R$ 19.727,76, porém a “impugnante teria direito a dedução no total de R$ 20.942,17”,
restando “uma diferença a favor da impugnante no valor de R$ 1.214,41 (mil,
duzentos e quatorze reais e quarenta e um centavos).”;
- “E esse erro na dedução dos valores comporta em erro na base do lançamento,
configurando vício” que macula, na íntegra, o lançamento, “por não comportar
qualquer correção”. Consistindo “a correta indicação da base de cálculo em um
requisito formal e intrínseco”, no caso de equívoco de seu valor, o ato administrativo
será nulo, com fundamento nos artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 1972, e art.
142 do CTN, além de entendimento do CARF, e, assim, “impõem-se o
reconhecimento e a declaração de nulidade do Auto de Infração, por vício formal,
consistente na base de cálculo apresentada.”. Não sendo esse o entendimento, “que
seja realizada a dedução cabível no presente caso no montante de R$ 1.214,41, como
outrora comprovado.”;
• 4. Da Impossibilidade de Arbitramento do Lucro:
- a suposta omissão de receitas e a suposta prática reiterada de infração à
legislação tributária culminaram na exclusão do Simples Nacional. Ocorre que o art.
32 da LC no 123/2006, dispõe sobre a possibilidade de escolha do contribuinte quanto
à forma de tributação pelo lucro presumido ou real. Assim, “dentro do período dos
efeitos da exclusão deve-se, de acordo com a legislação, realizar o lançamento dos
referidos valores de acordo com a apuração escolhida”. No “presente caso, o n. fiscal
calculou os impostos devidos pela ‘suposta’ omissão de receitas com base no lucro
arbitrado.”;
- baseando-se no art. 530, inciso III, do RIR/99, o Auditor-Fiscal lançou “não
somente” os valores “supostamente omitidos”, mas também aqueles “já declarados e
tributados pela impugnante”. Ocorre que, conforme já decidiu o CARF, “os valores já
declarados e tributados não devem participar da base de cálculo do arbitramento, sob
pena de configurar vício no lançamento e seu consequente cancelamento.”;
- na decisão ressaltada (ementa transcrita), “o Conselho Administrativo
destacou que o arbitramento do lucro somente (sic) quando o livro ou qualquer outra
declaração seja imprestável para a quantificação da base para o cálculo do imposto. Na
situação em comento, não sendo imprestável a DIRF apresentada pelas fontes
pagadoras, posto que o n. fiscal a utilizou como fundamento para a exigência ora
rechaçada, restando de forma nítida o reconhecimento pela fiscalização da base para o
cálculo dos tributos, assim, não merece sustentação o arbitramento posto não restar
comprovado durante o procedimento de fiscalização qualquer impossibilidade de
conhecer o faturamento da impugnante.”;
- “Ora, no presente caso, não se observa qualquer prova por parte da
fiscalização de que, o fato da empresa não ter escriturado a movimentação bancária - o
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722022/2011-00

que não é o fundamento para a suposta omissão de receitas - , impossibilitou a
quantificação do resultado do exercício.”;
- “Assim, ante ao fato da utilização do arbitramento em valores já declarados e
tributados e, considerando que a suposta omissão de receitas e/ou a falta de
escrituração da movimentação financeira não servem de subsidio para a imposição do
arbitramento, deve ser cancelada a exigência fiscal, posto que o lançamento encontra-
se com vicio na base de cálculo.”;
- “Mas, se acaso não for o entendimento do n. julgador, que o mesmo imponha
a revisão do lançamento para o recalculo dos valores sem o percentual de 20% do
arbitramento.”;
• 5. Da Multa Excessiva (75%):
- a multa de ofício aplicada (“75% do valor do imposto”) é desproporcional, não
é razoável, e “reveste-se de todas as características de confisco”, violando o artigo
150, inciso IV, da Constituição Federal, e conforme determinados julgados do
Tribunal Regional Federal da 5a Região.;
• 6. Do Pedido:
- “Ante o exposto, requer-se o recebimento e processamento da presente
impugnação com o fim de cancelar o Auto de Infração em razão das alegações
pontuadas, haja vista os vícios que o macula.”;
- “Na remota hipótese de não ser o entendimento do n. julgador, que o
lançamento seja cancelado parcialmente, efetuando o recalculo dos valores sem o
arbitramento da base no percentual de 20%, lançando também a dedução dos valores
faltantes já apresentados na defesa.”;
- “Requer também a redução da multa por seu nítido caráter confiscatório”.
Quando do julgamento pela DRJ/POR, a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
SIMPLES. EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA.
PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO. EFEITOS.
Correto o ato de exclusão do Simples Nacional constatada a falta de escrituração do
livro-caixa e a prática reiterada de infração de omissão de receitas, produzindo efeitos a
partir do próprio mês em que incorridas.
SIMPLES. EXCLUSÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. EFEITO
SUSPENSIVO. DESCABIMENTO.
No âmbito do processo administrativo, o efeito suspensivo não se presume, isto é, deve
estar expresso em lei, o que impede o recebimento de manifestação de inconformidade
contra ato de exclusão do Simples com efeito suspensivo.
ARBITRAMENTO.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
LIVROS
DE
ESCRITURAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722022/2011-00

Não apresentados à autoridade tributária, injustificadamente, livros de escrituração
obrigatória, e evidenciada a existência de movimentação financeira, inclusive bancária,
o imposto será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado.
ARBITRAMENTO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
A receita bruta conhecida compreende não apenas a receita declarada pelo contribuinte
como também aquela apurada no âmbito da ação fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em face da
estreita relação de causa e efeito.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela impugnante.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Descabe falar em nulidade do lançamento que respeitou os requisitos legais para sua
constituição, e proporcionou amplo direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a apreciação
de aspectos relacionados com a constitucionalidade das normas tributárias regularmente
editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem ser acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, apresentou a contribuinte recurso a esse Conselho alegando em
síntese:
01) Defende que a empresa não poderia ser excluída do simples por prática
reiterada. Que pratica reiterado somente ocorreria se a empresa deixasse, por
dois anos de apresentar seus livros fiscais. E que não tendo ocorrido outra
infração em momento anterior à exclusão do Simples Nacional, não se
coaduna a argumentação disposta acerca da prática reiterada de infração à
legislação tributária;
02) Que a empresa não ter lançado no livro caixa a movimentação bancária não
pode servir de subsídio para a exclusão do Simples. Que a empresa não
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722022/2011-00

possuía Livro Diário ou razão, mas que possuía sim o Livro Caixa. Que seria
indevida a fundamentação para a exclusão do Simples a não existência dos
livros fiscais, pois apesar de a empresa não ter realizado os lançamentos da
movimentação bancária no livro caixa, este fato não serviu como base para os
lançamentos, não configurando qualquer tipo de prejuízo à fiscalização.
03) Que não deveria ter sido feito o arbitramento porque a base da suposta
omissão das receitas foi a DIRF apresentada pelas fontes pagadoras, não
configurando empecilho para a quantificação do resultado da recorrente.
Ademais, alega que quando da exclusão do simples, a recorrente deveria ser
consultada se deveria ser tributada pelo lucro real ou presumido.
04) Que o d. fiscal não deduziu o montante efetivamente já recolhido pela
recorrente no ano calendário de 2009, o que de per si, deveria anular o auto
por vício material. E que se assim não entendesse o julgador que deveria ser
deduzido o montante de R$1.214,41.
05) Que a multa aplicada a razão de 75% é excessiva irrazoável e ilegal e que se
reveste de todas as características de confisco.
Por fim requere seja anulado o Processo Administrativo Fiscal e o ADE.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Pois bem, cuidam os autos de ADE e autuação da contribuinte nos anos de 2008 e
2009.
No ano de 2008, a contribuinte sujeitou-se ao simples e no de 2009, lucro
presumido.
Julga-se no presente autos, tanto a autuação quanto a exclusão.
I - ADE
Alega a recorrente que deveria ter ocorrido a sua exclusão do simples e que
eventual autuação deveria aguardar o trânsito em julgado da decisão administrativa para apenas
posteriormente ocorrer a autuação da recorrente.
Entretanto, não há qualquer fundamentação plausível no requerimento da
recorrente, isso porque a sua exclusão já se operou com o ADE, o que está pendente é o
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722022/2011-00

resultado de sua impugnação, que apenas suspende o prazo mas não tem o condão de paralisar a
autuação.
Por outro lado, o processo administrativo tributário somente teve início com a sua
impugnação, sendo certo que o seu início opera-se por iniciativa da recorrente.
Com relação à exclusão do simples, esta se operou por dois fundamentos, i)
pratica reiterada de infração, ii) falta de escrituração do livro caixa.
Importante que qualquer uma das infrações seria suficiente para a exclusão da
recorrente.
Pois bem, quanto a falta de escrituração, qualquer dúvida não resta que não havia
escrituração fiscal, e tal fato foi confessado pela Contribuinte em diversas oportunidade.
Entretanto, argui a recorrente que os efeitos da exclusão somente poderiam ter efeitos a partir do
mês de ocorrência da suposta ausência da entrega do livro.
Nesse caso, é até difícil entender a argumentação da recorrente, será que ela
pretendia que apenas no mês da fiscalização a falta do livro geraria a exclusão?
Afinal, o que foi observado é que no decorrer do ano de 2008, quando ainda
estaria sujeita ao regime simplificado, não havia qualquer escrituração dos livros obrigatórios, e,
por esse motivo foi a recorrente excluída do regime simplificado, com efeitos retroativos, pois
verificou-se que os livros obrigatórios não estavam escriturados.
Ademais, a argumentação do acórdão recorrido sobre a exclusão por ambos os
motivos está perfeita e não há qualquer dúvida sobre a legalidade da exclusão, conforme abaixo:
(...)
Ante o exposto, demonstrado que a contribuinte, durante a ação fiscal, além de
ter afirmado não possuir os citados livros obrigatórios, também asseverou (e reiterou)
que não realizou a escrituração/registro de sua movimentação financeira/bancária.
Importante também salientar que, nem durante a ação fiscal e tampouco nas
oportunidades de irresignação (manifestação de inconformidade contra a exclusão do
Simples Nacional e na impugnação), a contribuinte afirmou que entregara o Livro
Caixa (ou a escrituração contábil). Trata-se, pois, de matéria incontroversa – a falta de
apresentação do Livro Caixa e/ou a escrituração contábil, tanto no que se refere ao
ano-calendário de 2008 como em relação ao ano-calendário de 2009.
Assim, já resta configurada a ocorrência da hipótese prevista no inciso VIII do
art. 29 da LC no 123/2006 - que preceitua a exclusão de ofício da empresa optante (do
Simples Nacional) quando “houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir
a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária” (g.n.).
Finalmente, improfícua a tentativa da impugnante de buscar destituir de força
cogente (ou demonstrar a falta de obrigatoriedade, ao arrepio da norma complementar)
o reconhecido e expresso descumprimento da obrigação acessória de escriturar (e
demonstrar que o fez) o livro Caixa (ou a escrituração contábil) de forma a “permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária” (g.n.).
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722022/2011-00

Prossigo, pois, agora, na análise da ocorrência da hipótese prevista no inciso V
do art. 29 da LC no 123/2006, também objeto de contestação pela contribuinte (em
ambas as manifestações de irresignação).
Segundo a impugnante, não houve “reiteração da prática infracional”, sendo
“nítido que a impugnante não se enquadra no inciso V do artigo 29 da Lei
Complementar 123/2006”. Essa caracterização somente ocorreria se “já houvesse
incorrido na prática da infração, com trânsito em julgado de tal imposição” (g.n.), por
analogia ao disposto no art. 63 do Código Penal, que define a “reincidência”. Não
existe “outro lançamento anterior a esse que configure a infração de omissão de
receitas”. Restando inexistente a “prática reiterada de infração”, encontra-se sem
fundamento o ADE DRF/FNS no 206/2011 (devendo ser mantida a impugnante no
Simples Nacional, desde 01/01/2008), e inviável a manutenção da exigência.
Não procede a alegação da impugnante. A caracterização da reiteração da
prática infracional não passa, como sustenta, pelo pressuposto da reincidência,
instituto próprio do Direito Penal, e inaplicável na legislação tributária.
A inobservância reiterada de obrigações tributárias, tanto principais como
acessórias, foi demonstrada pela fiscalização nos termos fiscais, em especial no TVEF
(fls. 597-606), e, mormente no contumaz oferecimento parcial à tributação de valores
de sua atividade de prestação de serviços de correspondente – questão que adiante será
enfrentada.
A apreciação da insurgência da impugnante, contra a definição legal do que se
considera “prática reiterada, para fins do disposto nos inciso V, XI e XII do caput”,
constante do §9o do art. 29 da LC no 123, de 2006, reputando-a de “totalmente ilegal”
e elaborada “a favor do fisco”, não compete ao julgador administrativo.
Destarte (além da caracterização da ocorrência do inciso VIII do art. 29),
também configurada a situação prevista no inciso V do art. 29 da LC no 123, de 2006,
e, assim, correto o procedimento de exclusão do regime do Simples Nacional,
inclusive no que se refere ao termo inicial da produção dos efeitos dessa exclusão de
ofício, ou seja, a partir de 1o de janeiro de 2008, conforme disposto no ADE DRF/FNS
no 206/2011, e em consonância com o expressamente estabelecido no §1o do artigo 29
da aludida Lei Complementar.
Por fim, ainda argui a recorrente que não poderia a fiscalização ter procedido a
exclusão da recorrente, com base na ausência dos livros obrigatórios, tendo em vista que a
autuação não foi prejudicada pela ausência desses livros.
Melhor sorte não assiste à recorrente, o descumprimento da obrigação acessória,
qual seja, deixar de registrar a sua movimentação nos livros competentes, tem várias
consequências para o contribuinte, não sendo necessário haver prejuízo à fiscalização para que a
penalidade seja aplicada.
Assim, ter sido prejudicial à fiscalização a falta dos livros, não pode ser
justificativa para a não aplicação da penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória. O
fato é, a contribuinte não registrava a sua movimentação financeira. E esse fato é incontestável, o
que de per si, seria suficiente para a exclusão da contribuinte do regime simplificado de
tributação.
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722022/2011-00

Assim, tendo em vista que tanto na impugnação, quanto no recurso do processo a
recorrente arguiu os mesmos elementos para tentar desconstituir o ADE, e, tendo em vista que
não há qualquer argumento novo, capaz de alterar o entendimento dessa julgadora, mantenho a
decisão da Delegacia de origem por seus próprios fundamentos.

II – Do arbitramento
Com relação ao arbitramento, essa modalidade é consequência da ausência de
livros fiscais. A não apresentação dos livros e documentos necessários à apuração do lucro real
ou presumido, implica no arbitramento do lucro, sendo essa a hipótese legal, e não escolha da
fiscalização.
Não se trata, tampouco de uma sanção, mas sim de definição legal de uma base de
cálculo substitutiva, pois somente poderá subsitir uma apuração pelo lucro real ou presumido, em
face de regular escrituração contábil, que permita à fiscalização identificar os fatos
contabilizados e deles eventualmente discordar. A ausência dos elementos de suporte de
contabilidade retira o conteúdo dos lançamento, e impede ao fisco de se manifestar acerca da sua
admissibilidade. Daí a imperatividade do arbitramento dos lucros.
A receita bruta considerada, com base nas DIRF ́s é apenas um dos elementos da
apuração do lucros, e o fato de a fiscalização aceitar tais valores de modo algum revela a
possibilidade de apuração dos tributos devidos pela recorrente com base na sistemática do lucro
real.
III – Dos pagamentos realizados pela contribuinte
Quantos aos pagamentos que deixaram de ser considerados pela fiscalização,
inicialmente, cumpre rejeitar a arguição de invalidade do lançamento por ausência de liquidez e
certeza do crédito tributário, arguido pela recorrente como vício material.
A nulidade dos atos administrativos de lançamento é regida pelo Decreto no
70.235/72, que em seu art. 59, inciso I, prevê a hipótese de lavratura por pessoa incompetente, e
em seu art. 10 traça os requisitos essenciais para a formalização do auto de infração. Tais
dispositivos legais alinham-se ao art. 142 do CTN, que também estabelece a formalização do
lançamento por autoridade administrativa competente, e exige, para sua validade, a verificação
da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, a determinação da matéria tributável,
o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo.
Diante deste contexto, não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora deixa de considerar, na determinação do tributo a ser recolhido, recolhimentos ou
antecipações promovidos pelo sujeito passivo. A verificação da ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, a determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo
devido e a identificação do sujeito passivo, nos termos do art. 142 do CTN, estão presentes
quando a autoridade lançadora identifica a infração e recompõe a base tributável, determinando o
tributo devido e promovendo o lançamento da parcela superior àquela inicialmente calculada
pelo sujeito passivo. As deduções de recolhimentos e antecipações, a partir deste ponto,
representam a extinção do crédito tributário, e a existência de parcela que surte tal efeito em
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722022/2011-00

relação ao valor exigido reveste a natureza de fato extintivo do direito do Fisco, que pode ser
alegado pelo sujeito passivo em seus recursos administrativos.
Ressalte-se que, no presente caso, a autoridade lançadora validamente arbitrou o
lucro do sujeito passivo, e inclusive considerou os pagamentos que entendeu pertinentes,
contudo, procedeu a um erro de fato quando do cálculo dos valores. Logo, não há erro de direito
na apuração do crédito tributário, e apenas de fato.
Por outro lado, conforme devidamente consta na decisão de origem, é certo que
devem ser deduzidos tanto os valores dos tributos pagos/confessados pela contribuinte (sob a
égide dos regimes originais) como os valores de tributos retidos na fonte por terceiros (em
observância à legislação).
IV – Multa de ofício
Em relação à multa aplicada no percentual mínimo previsto na legislação regente
da matéria (art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27/12/1996), descabe ao julgador administrativo
a apreciação de alegações de inconstitucionalidade de normas regularmente editadas, tarefa de
competência exclusiva do Poder Judiciário, conforme Súmula 2 desse Conselho
V- Tributação Reflexa – CSLL, PIS, Cofins:
Com relação aos autos de infração reflexos (CSLL, PIS e Cofins), sendo
decorrentes da mesma infração tributária que motivou a autuação relativa ao IRPJ, deverá ser
aplicada idêntica solução, em face da estreita relação de causa e efeito.
Por todo exposto, conduzo meu voto para julgar improcedente o recurso
voluntário interposto, mantendo a decisão de origem incólume.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital